Tribunal: TJES
Processo: 5000003-19.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-19.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: OSMARINA BONOMO
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA em face da r. Decisão proferida nos autos do processo de origem, que deferiu a tutela provisória de urgência pretendida para determinar ao ora Agravante o fornecimento do medicamento DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG, em virtude de quadro de insuficiência venosa crônica.

O Agravante requer a reforma da decisão agravada, sob a fundamentação, em síntese, de que (i) não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência; (ii) inexiste laudo médico circunstanciado indicativo da imprescindibilidade do medicamento.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Como cediço, a concessão da tutela provisória de urgência imprescinde da presença de dois requisitos: (i) a probabilidade da existência do direito afirmado pelo autor (
fumus bonis juris
) e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em virtude do decurso do tempo (
periculum in mora
), consoante disposto no art. 300 do CPC.

Fincada essa premissa, tenho que, em sede de cognição perfunctória típica das tutelas provisórias, não se evidenciam os elementos autorizadores do deferimento de fornecimento de medicamento não padronizado, notadamente diante da ausência de laudo médico circunstanciado.

Como cediço, a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS depende do preenchimento de três requisitos,
cumulativamente
: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ,
EDcl no REsp 1.657.156-RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (
Tema 106
).

Na hipótese dos autos, não se depreende que a ora Agravada tenha apresentado laudo médico circunstanciado e fundamentado no sentido da imprescindibilidade da medicação pretendida, e isso mesmo após o Juízo
a quo
, em espírito cooperativo, ter oportunizado a juntada de novos e adequados laudos médicos por
três oportunidades
(ID 8179343, 10442882 e 11501478).

Com efeito, o laudo médico acostado à exordial (ID 7866127) se limita a prescrever o uso de PERIVASC 500mg (cuja composição é DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG) e nada mais.

O segundo e terceiro laudos médicos (ID 9969876 e 9969878) apenas descrevem o quadro clínico da Agravada e prescrevem o mesmo medicamento com o fim de “alívio dos sintomas de dor e queimação das varizes”.

Por fim, o quarto laudo médico (ID 18293232) faz referência a medicações distintas das pleiteadas na demanda de origem (PREGABALINA 75mg e CLONAZEPAM 2mg) e que visam doença outra (depressão).

Paralelamente a isso, o NAT além de constatar que “
não consta laudo médico com descrição técnica do caso em tela, ou seja, não consta nos autos remetidos a este Núcleo, documentos médicos com descrição pormenorizada sobre o seu atual quadro clínico e sobre os tratamentos já realizados
” (ID 8141469), assentou que “
a associação medicamentosa ainda não possui estudos suficientes que comprovem sua eficácia. Assim, entende-se que não é justificada a aquisição desse medicamento pelo serviço público de saúde
”, bem como que “
não é possível afirmar acerca da imprescindibilidade do medicamento ora pleiteado
” (ID 8141469).

Diante disso, reputo inexistente laudo médico fundamentado e circunstanciado da imprescindibilidade do medicamento, cenário que obsta a configuração da probabilidade do direito afirmado (
fumus bonis iuris
).

Em segundo plano, não vislumbro a demonstração do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em virtude do decurso do tempo (
periculum in mora
), seja porque a exordial nenhuma linha tece a respeito da urgência da situação, seja porque a documentação médica acostada aos autos tampouco sinaliza a urgência ou o risco da não utilização imediata do medicamento.

Assim, da argumentação e da documentação médica genérica não se extrai demonstração concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em virtude do decurso do tempo (
periculum in mora
), razão pela qual também por este outro motivo a irresignação recursal merece acolhida.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a r. Decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória. Sem custas e honorários advocatícios.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)